Tribunal: STF
Processo: RE 78441
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-04-16
Data de publicação: 1975-04-16

Ementa:
- Embargos de divergência. 
Deles se não conhece quando assentando o aresto embargado em dois fundamentos suficientes, só com respeito a um deles versaram os embargos.
Incidência do princípio da Súmula n. 283, c.c. a de n. 290 (R.I., art. 309, § 1º).
II. Embargos não conhecidos.